Tribunal: TCU
Processo: 006.122/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2204/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.122/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Mauricio Ladwig (XXX.302.799-XX); Alice Mara de Freitas (XXX.843.149-XX); Daniel Amaral Alves Marliere (XXX.234.306-XX); Fernanda Tizzo Borba Abrao (XXX.041.196-XX); Graciela Paula do Nascimento Duque (XXX.177.706-XX); Jose Henrique Nogueira Rossi Carnelossi (XXX.446.789-XX); Lucimar Vicente Mattos (XXX.393.286-XX); Patricia Aline dos Santos Pancolin (XXX.461.009-XX); Priscila Faquini Macedo (XXX.813.616-XX); Victor de Mello (XXX.659.376-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.